Tribunal: TJES
Processo: 5000479-65.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-65.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RICARDO PATERLINI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000479-65.2021.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
RICARDO PATERLINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSENTES ARGUMENTOS A RESPEITO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, vícios quanto a fundamentação do julgado, na medida em que restou demonstrado pelo embargado a anuência inequívoca da parte na contratação dos serviços de cartão de crédito consignado.

2. Da detida análise dos autos, verifico que, em que pese a manifestação da embargante, caberia a empresa o ônus de comprovar os fatos alegados, o que não o fez, limitando-se a trazer provas que não atestam inequivocamente o alegado. Neste sentido, não vislumbro qualquer omissão ou contratação no julgado, pois a questão apresentada foi amplamente enfrentada, de forma coerente e fundamentada.

3. O manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparado por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

4. Com efeito, não há que se falar em omissão quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento do juízo, na medida em que se ataca o próprio mérito da questão.

5. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, contudo, no mérito,
R
EJEITO-OS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)